Tribunal: TJDFT
Processo: 0746913-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA AMPARADA EM CONTRATO LOCATÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência envolvendo juízos com competência cível e para processamento e julgamento de ação de cobrança de aluguéis e encargos acessórios, com fundamento em contrato de locação. As partes pactuaram cláusula de eleição, fixando Brasília como foro competente. Declinou-se da competência de ofício, sob fundamento de que houve abuso na escolha do foro.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se a cláusula de eleição de foro constante no contrato locatício é válida e eficaz à luz da Lei de Locação e do § 1o do artigo 63 do Código de Processo Civil, atualizado pela Lei no 14.879/2024.
III. Razões de decidir
3. A Lei no. 8.245/91 estabelece o local do imóvel como o foro competente para resolver os litígios envolvendo a locação, salvo estipulação de lugar diverso pelas partes (art. 58, II). De igual forma, a redação do § 1o do artigo 63 do CPC estabelece que a eleição de foro é válida desde que conste em instrumento escrito, faça referência expressa ao negócio jurídico e tenha pertinência territorial com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Norma de natureza supletiva.
4. No caso, a cláusula que elegeu o foro de Brasília é válida, pois corresponde ao domicílio do locador, atendendo aos requisitos legais. Não há indícios de abusividade e a eleição de foro respeita a autonomia das partes, conforme a legislação de regência.
5. Cabe à parte interessada alegar em preliminar de contestação eventual incompetência do juízo, conforme o artigo no § 4o do artigo 63 do Código de Processo Civil. O declínio de ofício da competência afrontou o regramento legal vigente e a Súmula 33/STJ.
IV. Dispositivo e Tese
6. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento:
“1. A cláusula de eleição de foro constante em contrato de locação é válida quando atende aos requisitos do § 1o do artigo 63 do CPC”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 63; Lei no 8.245/1991: art. 58.